Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação da ré prejudicada.